Tribunal: TJDFT
Processo: 0740143-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740143-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, interpostos por WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS contra decisão proferida em ID 51587752, que indeferiu o pedido antecipatório recursal. Em suas razões (ID 52043210), o agravante embargante sustenta, em singela síntese, que “este d. Juízo incorreu em omissão ao não explicar o motivo pelo qual a medida atípica pleiteada, que visa garantir o cumprimento de ordem judicial para pagamento do débito, não guarda relação com o direito de satisfação. Ademais, igualmente omisso e obscuro o decisum vez que não traz qual tipo de evidência (jurídica, fática, etc) não é verificada com o uso da medida típica postulada possa levar ao adimplemento do débito.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum” visando: “a) Apresente o motivo pelo qual a medida atípica pleiteada, visando garantir o cumprimento de ordem judicial que determinou que devedor cumprisse uma obrigação por ele assumida, não guarda relação com o direito de satisfação; b) Clarifique se no processo de execução a finalidade se resume meramente a expropriação de bens, ou, se a busca pela satisfação também pode ser entendida como ordens judiciais a serem cumpridas; c) Pontue e esclareça qual tipo de evidência (jurídica, fática, etc) não é verificada com o uso da medida típica postulada; e caso seja de inexistência de evidência fática, necessário que seja apresentada a base da fundamentação onde foram encontrados casos ou estudo empírico em que a referida medida foi deferida e não houve posteriormente a satisfação do crédito perseguido; d) Manifeste sobre a não subsunção das peculiaridades do caso ao princípio da razoabilidade e sobre a prevalência dos princípios individuais do devedor sobre os do credor; e) Sanar omissão evidenciando os motivos pelos quais entende não serem aplicáveis, ao presente caso, os precedentes invocados na minuta de Agravo de Instrumento.” É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que “as medidas pretendidas pelo credor agravante não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz para os devedores.” De acordo com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em qualquer violação de ordem jurídica-processual quando, suficientemente fundamentado o "decisum”, o magistrado deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020, dentre inúmeros outros julgados) Da análise dos embargos declaratórios constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que indeferiu a medida antecipatória vindicada, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator